Tribunal: TJSP
Processo: 1002165-70.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CESSÃO DE CRÉDITOS – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débitos – Cabimento parcial – Hipótese em que o réu não comprovou a regularidade de um dos débitos negativados – Inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito que se mostra irregular - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CESSÃO DE CRÉDITOS – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débitos – Cabimento parcial – Hipótese em que o réu não comprovou a regularidade de um dos débitos negativados – Inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito que se mostra irregular - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que se constata a existência de inscrições anteriores e contemporâneas, de forma que a honra objetiva e a imagem da autora já se encontravam abaladas, não sendo agravada a sua situação pela nova inscrição (Súmula no 385 do STJ) – Dano moral não configurado – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.